Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-18.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701441-18.2019.8.07.0008 RECORRENTES: TIAGO FREITAS NOBREGA, E. S. N., FLAVIA CAROLINA SOUSA FARIA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FLÁVIA CAROLINA SOUSA FARIA DA SILVA RECORRIDOS: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A., TREE ENSINO DE LINGUAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ESCOLA DE INGLÊS. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SAÍDA DA CRIANÇA DO ESTABELECIMENTO SEM O ACOMPANHAMENTO DO RESPONSÁVEL E SEM A ATENÇÃO DA ESCOLA. PERMANÊNCIA DA CRIANÇA PERDIDA E EM CIRCULAÇÃO EM ÁREA DE GRANDE MOVIMENTO DE PESSOAS E VEÍCULOS POR EXTENSO PERÍODO DE TEMPO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. 1. Nos termos dos artigos 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade de todos que participam da introdução do produto ou serviço no mercado é solidária pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados . 2. Os estabelecimentos de ensino devem zelar pela vigilância e proteção de seus alunos, mesmo no período pós aula enquanto ainda não foram buscados pelos responsáveis e permanecem na dependência da escola. A saída da criança de apenas cinco anos desacompanhada de qualquer responsável em área de grande circulação de pessoas e de veículos e sua permanência como desaparecida por longo tempo, ainda que posteriormente tenha sido encontrada com a integridade física preservada, configura situação passível de violar direitos da personalidade dos pais e da criança, ensejando a obrigação de reparação pelos danos sofridos. 3. Operada a rescisão do contrato em razão da má prestação do serviço e por consequência do inadimplemento de parte da obrigação contratual, o valor pago pelas aulas não cursadas deve ser restituído assim como o material adquirido que tenha permanecido na posse da instituição de ensino. 4. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. O valor fixado na origem deve ser mantido quando se identifica que fora fixado de forma proporcional aos danos experimentados e sem conduzir ao enriquecimento sem causa. 5. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser computados a partir da citação, conforme estabelecido no artigo 405 do Código Civil. 6. Rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade passiva. Negou-se provimento ao apelo dos autores e de uma das rés. Deu-se parcial provimento ao apelo da outra ré tão somente quanto aos juros de mora da reparação por danos morais. Os recorrentes apontam violação aos artigos 1.022, do Código de Processo Civil, e 944 do Código Civil, sob o argumento de que o valor arbitrado, para fins de indenização pelos danos morais, não guarda consonância com a gravidade e extensão dos danos a que foram submetidos em decorrência da conduta dos ora recorridos. Prosseguem asseverando que o quantum estabelecido é irrisório, mormente se comparado a outras situações que apesar de menos gravosas receberam indenização superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao alegado malferimento ao artigo 944 do CC. Isso porque a conclusão da turma julgadora acerca em relação ao quantum indenizatório, foi a seguinte, verbis: “Atento, assim, as peculiaridades da situação fática apresentada, em especial a forma como ocorreu o fato, o tipo de bem jurídico lesado, a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social, a intensidade da alteração anímica verificada nas vítimas e a inexistência de retratação por parte dos ofensores, entendo que o valor da reparação pelos danos morais fixado em sentença, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, totalizando o valor da reparação em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se mostra adequado ao contexto dos autos, sem promover o enriquecimento indevido dos autores.” (ID 27746464 - Pág. 20). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, no que tange ao quantum indenizatório, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “No tocante ao valor fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o montante estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso, de maneira que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1880329/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029